Tribunal: TJSP
Processo: 1002578-58.2017.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
UNIÃO ESTÁVEL – Partilha – Procedência parcial - Razões de apelação que trazem uma série de reclamações sobre a sentença, sem especificar as razões de reforma e qual a mudança pleiteada - Recurso que desatende os requisitos previstos no artigo 1010, III, do CPC, ferindo o princípio da dialeticidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002578-58.2017.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em
que é apelante JEFFERSON APARECIDO CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelada ROSELI APARECIDA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-58.2017.8.26.0539 -Voto no 4943
2
3a Vara Cível de Santa Cruz do Rio Pardo
Apelação n. 1002578-58.2017.8.26.0539
Apelante: J. A. C.
Apelada: R. A. M.
Juiz prolator: Marcelo Soares Mendes
Voto n. 4943
UNIÃO ESTÁVEL Partilha Procedência parcial - Razões de
apelação que trazem uma série de reclamações sobre a sentença,
sem especificar as razões de reforma e qual a mudança pleiteada -
Recurso que desatende os requisitos previstos no artigo 1010, III,
do CPC, ferindo o princípio da dialeticidade
Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 199/208, cujo relatório adoto, que julgou
procedente em parte o pedido inicial, para determinar que a ré devolvesse ao
autor um guarda-roupas, uma cabeceira de cama box, uma cama box, uma
máquina de lavar roupas Electrolux, um botijão de gás grande e outro pequeno,
um quadro de vidro, uma cortina persiana bege, uma cortina de renda, uma
mangueira de água de 30m com ponteira, um forno elétrico e um fogão cooktop,
e para partilhar, metade por metade, um fogão de 4 bocas, um armário de 4
peças, um rack, uma tábua de passar roupas, um ferro de passar roupas, uma
mesa com 6 cadeiras, três vasos de flor de cimento e uma mesa de centro.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que comprovou que a reforma do imóvel em
Caporanga, no ano de 2016, foi custeada pelo autor, que atuava em três
negócios comerciais simultâneos, era microempreendedor individual, que ela
ocorreu nos três meses em que o casal residiu em Ourinhos, pagando aluguel,
que a ré também contratou advogado particular, que não cabe falar da troca de
moradia pelo custeio da reforma, e apresenta uma lista que chama de
“prequestionamento expresso”, requerendo a integral reforma da sentença para
dar total procedência à ação (fls. 211/214).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pela apelada (fls. 224/230).
Fls.
234/235:
O
requerimento,
que
envolve
cumprimento de sentença, deverá ser apreciado na origem. Nada a deliberar
nesta Instância.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-58.2017.8.26.0539 -Voto no 4943
3
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Primeiro, verifico que o autor não é beneficiário da
gratuidade processual e, mesmo assim, não recolheu o valor do preparo, o que
deverá fazer em dobro, de modo diferido, na origem, nos termos do artigo 1007, §
4o, do CPC, sob pena de inscrição da dívida.
Ainda
preliminarmente,
deixo
de
analisar
a
documentação apresentada com a apelação, visto que não constituem
documentos novos ou sobre fatos novos, não merecendo a possibilidade de
apresentação tardia, na forma do artigo 435 do CPC.
No mais, o recurso não merece ser conhecido.
As partes viveram em união estável por poucos meses,
sendo esta ação proposta para determinar a partilha dos bens amealhados na
constância da união.
Não obstante esta Relatora adote uma postura
tolerante, procurando ao máximo superar o rigor técnico e conhecer os recursos
apresentados, sempre prestigiando o princípio do duplo grau de jurisdição, o
presente recurso não reúne mínimas condições de admissibilidade.
O artigo 1010, do CPC, elenca os requisitos que o
recurso de apelação deve conter, entre eles: “III as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;”
As razões recursais não trazem pedido de reforma do
julgado, mas apenas copiam os termos da petição inicial ou trazem genéricas
reclamações contra o julgamento.
Comentando o inciso III do artigo 1010, do CPC,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:
“III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a
sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser
conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a
fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta
fase, a faculdade processual de fundamentar o apelo já terá ocorrido, sendo
vedado ao apelante “complementar” ou “alterar” suas razões de recurso. A
interposição do recurso, acompanhado das razões, boas ou más, bem ou mal
deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode complementá-las
em face do óbice da preclusão consumativa.” (Código de Processo Civil
Comentado, 17a edição, editora Revista dos Tribunais, pág. 2305).
“Os requisitos mencionados no artigo integram a
regularidade formal do recurso de apelação. Quanto ao primeiro
nomes e
qualificação das partes normalmente se dispensa a qualificação tendo em vista
que a apelação é interposta nos autos do processo. Já os demais são exigidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-58.2017.8.26.0539 -Voto no 4943
4
todos os recursos como garantia do contraditório. Anote-se que em qualquer
recurso as razões devem permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula
284 do STF) e atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso
III do art. 932 do CPC e Súmula 182 do STJ).” (Novo Código de Processo Civil,
Rodrigo da Cunha Lima Freire e Maurício Ferreira Cunha, 7a edição, editora
Juspodivm, pág. 1009).
No caso concreto, o apelante lista uma série de
reclamações sobre a postura do julgador, sem apresentar as razões da reforma
da sentença, e no que ela deveria ter sido modificada, o que impede que esta
Instância possa lhe conceder algum provimento jurisdicional. Como a ação
proposta pelo autor-apelante foi julgada procedente em parte, parece não ser o
caso de dar “integral reforma à sentença”, como requerido (fl. 214), cabendo-lhe
listar sua efetiva pretensão em Segundo Grau, de forma específica.
Deixando de apresentar impugnação específica à
sentença recorrida e de explicitar as razões pelas quais a sentença proferida deve
ser reformada, o apelante ofendeu o princípio da dialeticidade recursal.
Nesse sentido, Nelson Nery Junior assim se pronuncia
acerca de referido “princípio” supracitado:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um
princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que
todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas
manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio:
trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição
das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-
se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed. Cit.., p. 176-178.).
Como se percebe, o preenchimento dos mencionados
requisitos não constitui mera formalidade, mas, sobretudo, visa garantir o
contraditório da parte recorrida.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara de Julgamento:
“Destarte, ao manejar o recurso de apelação, é
imprescindível que a parte apresente na sua petição recursal as razões que se
contrapõem, diretamente, aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, a
fim de demonstrar a eventual necessidade da sua reforma, sob pena de ofender o
princípio da dialeticidade, caracterizar a inépcia da petição recursal e o
consequente
não
conhecimento
do
recurso.”
(Apelação
1000267-75.2015.8.26.0471; Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
23/04/2018).
A falta da apresentação das razões para reforma do
julgamento prejudica o exercício do contraditório pela parte adversa.
Por fim, ainda que se pudesse, com bastante esforço,
extrair o interesse do autor em discutir benfeitorias em imóvel de terceiro, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-58.2017.8.26.0539 -Voto no 4943
5
seria por esta ação que se poderia fazê-lo, cabendo a ele dirigir ação própria
contra quem de direito.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho contra o apelante honorários sucumbenciais recursais
no importe de R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, mantida a
imposição de origem contra a apelada. Anoto que os presentes honorários
substituem, para o apelante, aqueles que foram impostos na origem.
Posto isso, deixo de conhecer o recurso, dada sua
inépcia, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora